Tribunal: TJSP
Processo: 1021595-57.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Adicional de insalubridade. Município de Santo Expedito. Norma constante do art. 154, IV, da LCM n° 01/2005 que possui eficácia limitada. Valores devidos, em abstrato, para qualquer servidor, apenas a partir do início da vigência da lei regulamentadora (LCM n° 07/2017). Exigência em concreto, contudo, de laudo pericial constatando a atividade insalubre. Pagamentos

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Adicional de insalubridade. Município de Santo Expedito. Norma constante do art. 154, IV, da LCM n° 01/2005 que possui eficácia limitada. Valores devidos, em abstrato, para qualquer servidor, apenas a partir do início da vigência da lei regulamentadora (LCM n° 07/2017). Exigência em concreto, contudo, de laudo pericial constatando a atividade insalubre. Pagamentos devidos apenas a partir da data de elaboração do laudo em juízo. Orientação do C. Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de minoração da verba honorária pericial. Aplicação da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.